Tribunal: CARF
Processo: 19679.004142/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica­se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19679.004142/2005-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.425 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a
incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o
pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a
correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561, de 02/07/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restituição dos expurgos inflacionários somente em relação
aos fatos geradores ocorridos após 29/04/1995, fulminados os anteriores pela prescrição decenal
de que trata a Súmula CARF n° 91.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.004142/2005-14
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual,
adoto parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
A empresa acima identificada ingressou, em 29/04/2005, com Pedido de
Restituição (fls. 01/12), no valor de R$ 1.134.989,95 (um milhão, cento e
trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco
centavos), sob a alegação de ter direito a expurgos inflacionários que não
foram, originalmente, considerados nos cálculos apresentados no Pedido de
Restituição n° 13819.001978/00-71.
2. A DERAT/DIORT/EQITD proferiu, em 23/04/2008, Despacho Decisório
de fls. 182/186 com ciência à empresa em 19/05/2008 (fls. 187/187v), por
intermédio do qual indeferiu o Pedido de Restituição no montante de R$
1.134.989,95 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e
nove reais e noventa e cinco centavos) com fulcro nos arts. 165, I, 168, 1, do
CTN, art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 e AD SRF n° 096/1999 (fls.
185).
3. Em virtude desta decisão, a empresa apresentou, tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fls. 188/200 e 203/223, acompanhada de
documentos (fls. 224/279), alegando, em síntese, que:
3.1. A decisão proferida pela DIORT não merece prevalecer, pois carece de
fundamentação fática e jurídica.
3.2. E detentora de créditos, pois incorporou, em 31/10/2000, a • empresa
Proquigel Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., conforme
documentos societários contidos nos autos, créditos estes passíveis de
restituição e oriundos de diferenças entre os pagamentos de PIS efetuados
com base na inconstitucional sistemática dos Decretos-lei n° 2.445/1988 e
n° 2.449/1988 e o que seria devido pela LC n° 7/1970.
3.3. Detentora destes créditos, protocolizou, em 21/09/2000, Pedido de
Restituição n° 13819.001978/00-71 no valor de R$ 1.647.823,19 (um
milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e
dezenove centavos). Em 24/05/2001, foi cientificada de seu indeferimento.
Diante desse fato, recorreu à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Campinas com base nas alegações de fls. 192, que, no entanto, ratificou
a referida decisão de indeferimento. Inconformada, interpôs recurso
voluntário ao Conselho de Contribuinte, que, por maioria, deu-lhe
provimento, conforme ementa transcrita às fls. 193/194.
3.4. No entanto, dos cálculos originalmente apresentados naquele pedido de
restituição, verifica-se que o valor a ele atribuído não compreende a
totalidade do indébito tributário a ser restituído, o que a levou a se valer do
presente processo administrativo para retificar o erro que decorre de
valores de faturamento maiores que o correto, de utilização indevida da
alíquota para o ano de 1999 e de índices de correção monetária (fls.
194/195).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

3.5. Portanto, o presente pedido de restituição trata de singela retificação
de erros nos cálculos do pedido de restituição original. Neste sentido, o
próprio Despacho Decisório considerou-o como pedido de restituição
complementar, e, calcado neste equívoco interpretativo, indeferiu o pleito
(fls. 195/196).
3.6. Diante da inconstitucionalidade dos referidos decretos-lei, os
recolhimentos feitos com base neles são indevidos, devendo a Administração
Tributária envidar todos os esforços para que lhe sejam restituídos tais
valores
em
obediência
aos princípios informadores
da conduta
administrativa, especialmente, o princípio da moralidade, ainda que revistos
de ofício (fls. 146/199).
3.7. Não é lícito ao Fisco conformar-se com os valores informados a menor
pelo contribuinte em atenção ao princípio da verdade material. Aliás, o
próprio julgado que reconheceu o direito à restituição ressalvou a
verificação da exatidão dos cálculos apresentados. Constatado o erro, cabe
à Administração deferir o presente pedido de restituição, ou, em última
hipótese, proceder à retificação de ofício o pedido de restituição original
ainda em curso (doc. 03 — fls. 279). Neste sentido, julgados do Conselho de
Contribuintes que podem ser utilizados por analogia ao presente caso (fls.
199/208).
3.8. Devem ser considerados no cômputo do indébito os índices de correção
e expurgos inflacionários, cuja matéria já se encontra pacificada na esfera
administrativa e judicial sob pena de enriquecimento sem causa e afronta
aos princípios informadores da Administração Pública (fls. 208/214).
3.9. Não ocorreu a decadência na hipótese dos autos, pois, conforme já
demonstrado, o presente pedido de restituição visa à retificação dos erros
contidos no pedido original, no qual já foi definitivamente afastada a
ocorrência da decadência.
3.10. Ademais, o indeferimento não se sustentaria, pois foi determinado pelo
Conselho de Contribuintes ao Fisco o poder/dever de averiguar a exatidão
dos cálculos, que é o que ora se pleiteia.
3.11. O posicionamento reiterado do Conselho de Contribuinte reconhece a
possibilidade de se aferir o valor efetivamente devido durante a fase de
execução do julgado administrativo. Portanto, o direito à restituição não
fica prejudicado pela decadência ou prescrição.
3.12. "Ora se o Fisco tem o dever de averiguar a exatidão dos cálculos, tal
verificação deve considerar os efetivos valores a serem restituídos, de tal
sorte que, se a Recorrente houver compensado mais do que o saldo de seus
créditos, deve ser notificada nestes sentido, havendo saldo remanescente a
ser compensado, compete à Receita Federal comunicar tal fato ao
contribuinte , caso contrário estará a ferir o princípio constitucional da
moralidade e se enriquecendo ilicitamente ." (fls. 215).
3.13. Não pode o Fisco abster-se de proceder as retificações, mesmo que de
ofício, considerando as inconsistências tempestivamente denunciadas.
3.14. A fim de propiciar a integral e justa devolução do montante
indevidamente recolhido, deve ser respeitada pela Administração Tributária
a regra de imputação dos pagamentos ao saldo de créditos, conforme
exposto às fls. 216/223.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

3.15. Diante do exposto, requer a reforma do Despacho Decisório e o
reconhecimento de seu direito à restituição.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO.
A retificação de pedido de restituição somente pode ser feita pelo sujeito
passivo caso a restituição encontre-se pendente de decisão
administrativa, devendo ser pleiteada mediante apresentação de
documento retificador.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
PRECLUSÃO.
Nas decisões definitivas proferidas pela Administração Pública, quando
exauridos os meios de contestação, ocorre a preclusão para estabilidade
das relações entre as partes.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INOVAÇÃO.
Pedido de restituição que encerra inovação em relação à matéria
originalmente apresentada, configura novo pedido.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
quinquenal contado da data da extinção do crédito tributário, assim
entendido o pagamento antecipado nos casos de lançamento por
homologação. Aplicação do art. 168, I, do CTN, do Ato Declaratório
SRF n° 96/1999 e dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar n° 118/2005.
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE.
O art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005, dado seu caráter
eminentemente interpretativo, possui eficácia retroativa, consoante
dispõe o art. 106, I, do CTN.
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa
observará apenas a legislação de regência, assim como o entendimento
da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos de
observância
obrigatória,
não
estando
vinculada
às
decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não
participe o Interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem
a opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA.
OUTRAS
MATÉRIAS.
PREJUDICIALIDADE.
Reconhecida a decadência do direito de o contribuinte pleitear a
restituição de supostos créditos, fica prejudicada a apreciação de outras
matérias suscitadas pela Manifestante na solução do contencioso
administrativo.

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que alega:
- tratar-se de crédito anteriormente pleiteado e saldo de compensação já
iniciada, não se aplicando eventual limitação temporal ao caso concreto, vez
que o presente feito se refere a saldo remanescente de compensação da
contribuição ao PIS reconhecido Pedido de Restituição n° 13819.001978/00-
71;
- que o exercício do direito à compensação de valores indevidamente
recolhidos não se sujeita a qualquer limitação temporal, visto tratar-se de
direito subjetivo potestativo, mormente a partir do momento em que
reconhecido como passível de restituição, não havendo prazo decadencial
definido em lei para o caso em questão, conclui-se que não há prazo para o
exercício do direito compensatório;
- a compensação dos créditos de PIS, ainda que possa ser considerada como
novo pedido de restituição, não estaria atingida pela prescrição pelo simples
fato de que foi dado início ao procedimento compensatório dentro do prazo
qüinqüenal, devendo ser observada a ocorrência de causa interruptiva da
prescrição, segundo consignado no parágrafo único do art. 202 do CC, a qual
só voltaria a correr após o último ato do processo correspondente, que só
ocorrerá com o exaurimento do crédito;
- somente depois de proferida a decisão administrativa no Processo n°
13819.001978100-71,
verificou-se
a
desconsideração
dos
expurgos
inflacionários, tornando possível pleitear-se a diferença apontada, que
representa saldo remanescente do crédito reconhecido no referido pedido,
tratando-se de pedido complementar;
- é inaplicável o art. 168 do CTN, pois o prazo foi devidamente observado por
ocasião da discussão e reconhecimento do crédito tributário no pedido de
restituição protocolizado anteriormente. Não há como se reconhecer que o
dispositivo preveja limitação temporal para a utilização de crédito já
reconhecido em pedido de compensação já iniciado;
- ainda que se pudesse tratar da aplicabilidade do artigo 168 do CTN ao caso
concreto, é certo que o direito material discutido na demanda judicial pleiteou
reconhecimento de indébito tributário, na esteira de jurisprudência consolidada
perante o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação, o prazo prescricional conta-se a partir da extinção do crédito
que se dá com a homologação expressa ou tácita, esta ocorrente 5 anos após o
lançamento da exação. Ou seja, na prática, o entendimento que se consolidou no
seio do STJ aponta para um prazo de 10 anos para o exercício do direito de se
recuperar de indébito tributário;
- o tratamento do crédito decorrente do indébito tributário como um direito
patrimonial nos parece uma alternativa mais factível para os temas que envolvam a
superação da prescrição quinquenal, pois deve haver restituição de tributo pago em
consequência de declaração de inconstitucionalidade, em razão da proibição ao
enriquecimento sem causa;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

- o crédito tributário pleiteado no presente processo é decorrente do Pedido de
Restituição n° 13819.001978100-71, por não ter sido considerada a aplicação
expurgos inflacionários reconhecido pelos Tribunais Pátrios, os quais devem ser
aplicados como medida de correção do valor daquele crédito.

Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por
sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente protocolou o Pedido de Restituição n° 13819.001978100-7 em
21/09/2000 para requerer a restituição de valores de PIS recolhidos a maior nos períodos de
apuração de janeiro de 1989 a outubro de 1995. O pedido foi formalizado no processo
administrativo n° 13819.001978/00-71, que foi julgado favoravelmente ao contribuinte,
conforme Acórdão n° 201-76.549, proferido em pelo Segundo Conselho de Contribuintes,
publicado no DOU de 02/03/2004 e assim ementado:
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Havendo decisão judicial declaratória de inconstitucionalidade, contam-se
os 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado da decisão proferida em
ação direta ou da publicação da Resolução do Senado Federal que suspende
a execução da lei declarada inconstitucional, no caso de controle difuso. Na
aplicação deste prazo, há que se atentar para o devido respeito à coisa
julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
PIS. SEMESTRALIDADE. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
A base de cálculo da Contribuição ao PIS, eleita pela Lei Complementar n°
7/70, art. 6°, parágrafo único ("A contribuição de julho será calculada com
base no faturamento de janeiro, a de agosto com base no faturamento de
fevereiro, e assim sucessivamente"), permaneceu incólume e em pleno vigor
até a edição da MP n° 1.212/95, quando, a partir desta, "o faturamento do
mês anterior" passou a ser considerado para a apuração da base de cálculo
da Contribuição ao PIS. Recurso provido.

Destaco ainda a parte dispositiva do voto vencedor do julgamento:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para admitir a
possibilidade de haver valores a serem compensados, em face de a
Contribuição ao PIS ser calculada mediante regras estabelecidas na Lei
Complementar n° 7/70 e, portanto, sobre o faturamento do sexto mês
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

anterior ao da ocorrência do fato gerador, ressalvado o direito de o Fisco
averiguar a exatidão dos cálculos.

Pois bem, por meio do presente processo, a Recorrente protocolou novo Pedido
de Restituição em 29/04/2005, para requerer os expurgos inflacionários incidentes sobre o
crédito objeto do processo n° 13819.001978/00-71. O pleito foi inadmitido pela decisão
recorrida que entendeu ter decaído o direito de pleitear a restituição, seja pela adoção do prazo de
05 anos previsto no art. 168, I do CTN, seja pela adoção do critério fixado pelo Acórdão n° 201-
76.549, qual seja, de 05 anos a contar da publicação da Resolução do Senado Federal que
suspendeu a execução da lei declarada inconstitucional.
Ab initio, deve-se fixar premissa no sentido da admissibilidade, em tese, da
inclusão dos expurgados inflacionários de planos econômicos na atualização dos indébitos
tributários, o que deve ser efetuado segundo os índices indicados no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. A matéria já foi objeto de diversos
julgamentos neste Conselho e no Poder Judiciário, pacificando-se no STJ o entendimento de que
devem ser incluídos, para fins de correção monetária de indébitos tributários, os percentuais
dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos planos governamentais, com a
orientação de que os índices a serem utilizados para correção dos débitos judiciais serão
aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal de 02/07/2007.
A própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através do Parecer
PGFN/CRJ no 2.601/2008, foi dispensada de interpor recursos nas ações que requeiram a
inclusão dos índices expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos tributários,
conforme ementa e conclusão abaixo transcritas:
PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos
econômicos para atualização dos créditos tributários. Jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover,
com base no inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, e no
Decreto no 2.346, de 10.10.1997, a dispensa de interposição de recursos ou
requerimento de desistência dos já interpostos, com relação às decisões
judiciais que entendem pela inclusão dos índices expurgados de planos
econômicos no cálculo da correção monetária de valores recolhidos
indevidamente a serem compensados ou restituídos.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no
10.522, de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97,
recomenda-se sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da
Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de
que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a
aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de
2007. (grifo nosso)

Superada a questão de fundo, o óbice ao deferimento do Pedido de Restituição em
análise persiste no transcurso do prazo prescricional para se pleitear a restituição do indébito
tributário. Considerando que o mesmo foi protocolado em 29/04/2005, aplica-se o prazo de
prescrição decenal, abrangendo-se os fatos geradores ocorrido até, no máximo, 29/04/1995,
por aplicação da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Não merece prosperar a alegação da Recorrente de que o segundo pedido de
restituição seria apenas uma complementação do primeiro em razão da complementariedade dos
créditos e, por isto, seguiria o mesmo prazo prescricional daquele. Apesar da relação material
existente entre os indébitos, a via eleita pela Recorrente para requerer a restituição dos expurgos
inflacionários constitui verdadeiro pedido autônomo, formalizado em processo administrativo
distinto e submetido a contencioso administrativo igualmente diverso e independente, no qual,
especificamente, é imperioso o reconhecimento da prescrição em relação àqueles fatos geradores
ocorridos antes de 29/04/1995.
Verificando a tramitação do processo administrativo n° 13819.001978/00-71, cuja
decisão final já transitou em julgado, constata-se que a correção monetária do crédito não foi
expressamente requerida e tampouco constou da decisão proferida, a qual foi ilíquida, pois
reconheceu o direito à restituição ressalvando o direito de o Fisco averiguar a exatidão dos
cálculos. Neste cenário, constata-se ainda que, até o presente momento, o processo encontra-se
em fase de liquidação, em que a Recorrente intenta reiteradamente obter pronunciamento da
DERAT/SP acerca da quantificação do crédito.
Desta maneira, resta à interessada requerer a inclusão dos expurgos inflacionários
pela via da liquidação do julgado, posto que a correção monetária é matéria de ordem pública e
prescinde de pedido expresso no processo e que a metodologia de cálculo para correção dos
valores não constou da decisão passada em julgado. Nos termos da jurisprudência do STJ, a
incidência de correção monetária decorre de lei (Lei no 6.988/81), sendo desnecessária a
formulação de pedido expresso, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.
Há decisões do STJ sobre o tema proferidas sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos, de reprodução obrigatória por este Conselho. Veja-se o Recurso Especial no
1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
TRIBUTÁRIO.
ARTIGO
3o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível
o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do
STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe
23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel.
Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ
31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS,
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de
decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por
exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou
ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais
(CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da
propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da
empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de
ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação
e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito
de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária
(L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o
(...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao
crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera
os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro
de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro
de 1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi)
BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990
a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março
de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de
março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de
1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice
não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período
aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por
liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito,
em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor
da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos
cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar,
sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se
coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o
qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/09/2010, DJe 30/09/2010) (grifo nosso)

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.004142/2005-14

Impende reconhecer, portanto, que não se está aqui a negar a possibilidade de
incidência dos expurgos inflacionários sobre o crédito a ser restituído, o que contrariaria a
jurisprudência judicial e administrativa sobre o tema, com a qual este Relator comunga, mas de
se reconhecer a impossibilidade de fazê-lo pela via eleita inicialmente pela interessada, qual seja,
a de pedido de restituição autônomo fulminado, em parte, pela prescrição. Repita-se que, no ver
deste julgador, permanece aberta a via da liquidação do julgado nos autos do processo
administrativo n° 13819.001978/00-71 em que, destaque-se, não houve pronunciamento final
sobre a quantificação do direito creditório, a qual, por ser matéria de ordem pública, poderia, em
tese, incluir a correção monetária na qual se incluem os expurgos inflacionários.
Nos estreitos limites do contencioso instaurado neste processo, pela via do pedido
de restituição autônomo, é de se julgar procedente a pretensão aduzida de restituição dos
expurgos inflacionários somente em relação aos fatos geradores ocorridos após 29/04/1995,
fulminados os anteriores pela prescrição decenal de que trata a Súmula CARF n° 91.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital